Tribunal: TJDFT
Processo: 0724265-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724265-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALEXANDRE AMARAL DALAZEN AGRAVADO: GEDEMILSO CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Alexandre Amaral Dalazen contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida a Gedemilso Carvalho dos Santos e indeferiu a penhora de valores obtidos em conta corrente (id 191182884 dos autos n. 0709992-91.2022.8.07.0004). O agravante afirma que o agravado não é hipossuficiente e que os documentos apresentados por ele demonstram o patrimônio e a renda suficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Menciona que o agravado é empresário e adquiriu veículo automotor no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais). Entende que a modificação da situação econômica do agravado está demonstrada. Alega que o agravado não comprovou a origem dos valores penhorados em suas contas bancárias, razão pela qual não incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. Pondera que a penhora seria possível ainda que comprovada a origem salarial, pois a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar os benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao agravado e manter a penhora realizada. O preparo foi recolhido (id 60251432). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. É possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida não mais subsiste fique comprovado. A desconstituição da presunção de hipossuficiência impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus do interessado que requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça. Cabe à parte contrária demonstrar a ausência dos pressupostos legais que justificaram a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ocasião em que deverá realizar a contraprova e trazer a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício. Confira-se lição Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema: A prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.[1] Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO FUNDAMENTADA EM NOVAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida pelo julgador. (...) (Acórdão 1708641, 07276608720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. (...) (Acórdão 1701295, 07292985520228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MERAS ALEGAÇÕES. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação da Apelante à gratuidade de Justiça. (...) 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1198219, 07062569020178070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante acostou cópia de processo judicial em que o agravado afirma que comprou veículo automotor no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais). O agravado declarou na referida demanda que a transferência do referido veículo não ocorreu, razão pela qual requereu a condenação do vendedor a efetivar a transferência do bem (id 134390167 dos autos originários). Consta que o agravado deu um veículo automotor no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) como parte do pagamento, bem como assumiu mútuo feneratício para adimplir o restante do valor devido. Não há prova do desfecho do processo, tampouco de que a transação foi efetivada, apenas indícios de que o agravado assumiu uma dívida de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) com instituição financeira a fim de adquirir o veículo automotor, fato incapaz de demonstrar a contemporaneidade da ausência de hipossuficiência financeira. Registro que a suposta compra do veículo automotor ocorreu em 12.4.2022, razão pela qual não corresponde à situação financeira atual do agravado. Acrescento que o agravado acostou aos autos de origem cópias de extratos bancários com movimentação financeira mensal inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id 163588178 dos autos originários). O agravante não realizou a devida prova de fato capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do agravado. Meras alegações são insuficientes. A insuficiência de provas aptas a comprovar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravado deixou de existir enseja a manutenção do benefício. Julgo prejudicada a discussão quanto à penhorabilidade do numerário constrito em conta corrente do agravado, vez que a demanda é relativa a cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais cuja exigibilidade permanece suspensa diante da manutenção do benefício da gratuidade da justiça do agravado (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil). A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1562.